Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA NA CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A OUTRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDAMENTE FIRMADO. VALOR MUTUADO TRANSFERIDO PELO CONSUMIDOR A TERCEIRO E NÃO AO BANCO COM QUEM ORIGINALMENTE FEITA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES FEITA A EMPRESA QUE, SEM DEMONSTRAR QUE O FOSSE, SE APRESENTOU COMO CORRESPONDENTE BANCÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE QUEM O CONSUMIDOR TOMOU EMPRÉSTIMO PARA QUITAR FINANCIAMENTO QUE ANTERIORMENTE FIZERA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LIAME FÁTICO INEXISTENTE ENTRE SUA CONDUTA E A FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO CONTRA O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Contrato bancário dito ajustado mediante fraude. Hipótese em que aplicável o microssistema de Defesa do Consumidor tendo em conta a teoria finalista, pois o autor/apelado, como destinatário final do serviço bancário, se enquadra no conceito de consumidor, e os réus se amoldam ao conceito de fornecedor/prestadores de serviços no mercado de consumo, tal como preveem os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.
2. O prestador de serviços não será responsabilizado se provar que: prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se demonstrar ter havido culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3° do art. 14 do CDC). No caso, o autor foi vítima de ação ilícita praticada por empresa que se afirmou correspondente bancária da instituição financeira ré sem demonstrar que efetivamente o fosse, mas que, assim se qualificando, induziu o consumidor a tomar empréstimo e a transferir para sua conta (da pessoa jurídica que se afirmou correspondente bancária) a quantia mutuada, a qual, segundo acordaram, serviria a quitar operação financeira que contraíra o consumidor a outro banco. Todavia, a antiga operação de crédito não foi quitada porque, tomado o empréstimo ao agente financeiro ora réu, o autor não depositou a importância mutuada em conta do agente financeiro seu credor, mas em conta da empresa que apenas se afirmara correspondente bancário, a qual indevidamente se apropriou dessa quantia. Fraude caracterizada na contratação de portabilidade de financiamento com pessoa jurídica que nenhum vínculo tinha com a instituição financeira apelante, que, de sua vez, de modo algum participou das negociações que manteve o fraudador com consumidor nem de qualquer maneira contribuiu para que a ação fraudulenta se concretizasse. Hipótese caracterizadora de fortuito externo, que afasta a responsabilidade da instituição financeira ré porque inexistente nexo causal entre sua conduta e o prejuízo suportado pelo autor.
3. Caso concreto em que não incide a orientação expressa na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - porque não caracteriza fortuito interno a situação em que terceiro não autorizado fala em nome da instituição financeira propondo negócio ao consumidor que aceita a proposta sem adotar mínima cautela para verificar a regularidade da autorização dista existente. Hipótese que extrapola os riscos da atividade desenvolvida pelo agente financeiro prestador de serviços bancários.
4. Recurso conhecido e provido.